Tribunal: TJBA
Processo: 8005042-02.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005042-02.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEFERSON WALAMI REIS COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157,
§2º,
V, §2º-A, I
, DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO
M
AJORADO
. MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONTROVÉRS
I
A.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO
DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO.

IMPROVIMENTO.

I-
Estando o conjunto probatório hígido em apontar que o
A
pelante efetivamente participou da subtração da
res furtiva,
impingindo ameaça à vítima, torna-se patenteado o cometimento do delito de roubo. Inteligência do art. 157,
§2º, II,
do Código Penal.

II-
Incabível o albergamento do pleito de desclassificação para o crime de roubo tentado, uma vez que houve a consumação do crime de roubo, embora o recorrente tenham sido preso logo depois.

O fato do réu ter sido posteriormente capturado ainda na posse da
res furtiva
não altera o fato de que o crime já se encontrava consumado, pois o crime já restara consumado, o que afasta a tese de crime tentado.

Conforme amplo entendimento doutrinário e jurisprudencial, o momento consumativo do crime de roubo, é no instante da inversão da posse, ou seja, quando a vítima é despojada de seus pertences, mediante violência ou grave ameaça, não sendo cabível qualquer exigência de posse mansa e pacífica da
res,
conforme precedentes jurisprudenciais.

Dessa forma, a consumação do delito em questão ocorre com a subtração da
res furtiva
pelo agente, ocasião em que este passa a deter a posse, ainda que seja por curto espaço de tempo.

III-
N
ão há fundamento para o pleito de
afastamento da causa de aumento de pena do inciso V, §2º, art. 157 do CP
(se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade)
.
Compulsado os autos, resta claro que o
R
ecorrente
manteve as vítimas em seu poder, restringido a sua liberdade,
para concretizar a empreitada criminosa. Dessa forma, tendo a vítima restringida em sua liberdade, mesmo que por curto espaço de tempo, e de forma concomitante à execução do crime de roubo, inviável o decote da majorante prevista no inciso V, §2º, art. 157 do CP.

IV-
O
pedido de aplicação da atenuante genérica do art. 65, III, b, do Código Penal, não merece prosperar, pois, pressuposto para a sua incidência é a espontaneidade na reparação do dano sofrido com a conduta criminosa, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que os bens roubados foram devolvidos às vítimas pela autoridade policial, depois de apreendidos.
Precedente.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
8005042-02.2023.8.05.0250
,
em que são partes, como
A
pelante,

JEFERSON WALAMI REIS COSTA
,
e, como
A
pelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
acordam, à unanimidade
, os Desembargadores, componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR